Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014810-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), DYEFFERSON DOS SANTOS - CPF: 057.091.881-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
DYEFFERSON DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender ou limitar os descontos mensais de empréstimos bancários, em ação fundada na Lei nº 14.181/2021, sob a alegação de superendividamento do autor, que compromete cerca de 98% de sua renda mensal.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, seria possível a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos mensais em folha, à luz dos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial que condiciona a possibilidade de repactuação forçada de dívidas à tentativa de composição prévia em audiência de conciliação.

4. A antecipação dos efeitos da tutela requerida pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados de forma suficiente nos autos.

5. A jurisprudência dominante exige a observância das etapas do procedimento específico antes de se conceder liminarmente qualquer medida que altere os contratos em vigor.

6. Ausente o preenchimento dos requisitos legais e processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

2. A simples alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301; CDC,
arts
. 104-A e
104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/04/2024; TJMT, AI nº 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06/03/2024; TJMT, AI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DYEFFERSON DOS SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 191719415 – Autos de Origem – nº 1000254-60.2025.8.11.0110) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que visava determinar a limitação dos descontos.

O Agravante sustenta estar em situação de superendividamento, com 98,03% de sua renda mensal líquida comprometida com dívidas bancárias, o que inviabiliza o atendimento de suas necessidades básicas e compromete seu mínimo existencial.

Requereu em primeiro grau, sem sucesso, a concessão de tutela para suspender os descontos em folha e autorizar o depósito judicial de até 35% de sua renda, ou, subsidiariamente, limitar os descontos mensais a esse percentual.

Alega que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito e o risco de dano grave, consubstanciado na impossibilidade de subsistência digna diante dos descontos atualmente praticados.

Sustenta que a tutela é reversível, por tratar-se de obrigação de natureza exclusivamente pecuniária, e cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de limitação dos descontos mesmo antes da audiência conciliatória prevista na legislação consumerista.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada
.

Dispensado recolhimento dos preparos recursais tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
285591878.

Contrarrazões em ID.
288846399.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
DYEFFERSON DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se

de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DYEFFERSON DOS SANTOS
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 191719415 – Autos de Origem – nº 1000254-60.2025.8.11.0110) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que visava determinar a limitação dos descontos.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma estar em situação de superendividamento, com 98,03% de sua renda líquida mensal comprometida com dívidas bancárias, o que inviabiliza a satisfação de suas necessidades básicas. Em primeiro grau, pleiteou, sem êxito, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha e permitir o depósito judicial de até 35% de sua renda, ou, alternativamente, limitar os descontos mensais a esse percentual.

Sustenta, ainda ter preenchido os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito e o risco de dano grave, diante da impossibilidade de manter uma subsistência digna com os descontos atualmente praticados. Sustenta ainda que a medida é reversível, por se tratar de obrigação exclusivamente pecuniária, e apresenta precedentes jurisprudenciais que admitem a limitação dos descontos mesmo antes da audiência conciliatória prevista na legislação consumerista.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Do exame das peças e argumentos, não visualizo elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, se observa, de pronto, a probabilidade do direito.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante, notadamente pela falta de probabilidade do direito.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser suprimida
.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

É mister destacar que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pela agravante.”

A decisão fundamenta-se na interpretação sistemática da Lei
nº 14.181/2021 do
Superendividamento, concluindo que a suspensão ou limitação das cobranças somente é cabível após a audiência de conciliação, momento em que o devedor poderá apresentar proposta de pagamento visando à preservação do mínimo existencial.

Somente na ausência de acordo é que se instaura o processo de superendividamento, com possível repactuação compulsória das dívidas. Por se tratar de procedimento especial, exige-se a observância rigorosa das etapas legais, não sendo suficiente o simples ajuizamento da ação para justificar, de plano, a suspensão das cobranças ou restrições ao nome do devedor.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025